Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722319-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABEL RODRIGUES DE LIMA, LAIS CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, LOHANNE ALVES DE OLIVEIRA, LORENA KELLY RAMOS LEITE, LUCAS MHATTEUS BARBOSA DE LIMA, MARINA CORREA DE FARIA, TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES, VITORIA CARVALHO CORREA SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indeferida a gratuidade, verifica-se que a impetrante juntou apenas o comprovante de pagamento na instituição bancária (id. 17774638), todavia sem a guia do preparo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, intime-se a impetrante para juntar a guia no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. Brasília, 16 de julho de 2020 10:24:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador